Tribunal: TJES
Processo: 5029506-21.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029506-21.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RECORRIDO: ROGELIA MACIEL SOBRINHO e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Destaco que os recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, bem como condenando o banco recorrente a devolução, de forma simples, dos valores que foram descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrida, sem o pagamento de indenização por danos morais.

As duas partes, irresignadas, interpuseram recurso. A Instituição Financeira para ver os pedidos iniciais totalmente rejeitados e a consumidora para obter a condenação da Instituição Financeira em danos morais.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar, parcialmente, a sentença guerreada
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de fraude na contratação dos empréstimos, vejamos “
Todavia, a despeito desses argumentos, existem indícios de irregularidade, pois, pelo contrato juntado aos autos (id 21842271), é possível perceber a divergência de endereço entre o contrato e o comprovante de residência apresentado pela parte autora, visto que, no contrato consta o endereço Bairro Colina de Laranjeiras/ES, CEP 29165-124 e no comprovante de residência consta o Bairro Jose de Anchieta/ES, CEP 29162-271. Ademais, a parte autora afirma que desconhece a conta informada nas TEDs juntadas aos autos pela requerida (id 21842257 e 21841502), bem como, pelos documentos juntados aos autos, a parte autora recebe seu beneficio junto ao Banco Banestes (id 20366447) e os valores foram creditados em conta pertencente ao Banco Bradesco
” – ID 7039447.

De igual forma, concordo que a restituição dos valores descontados indevidamente devem ocorrer de forma simples, eis que não esteve provada a má-fé por parte da Instituição Financeira.

Por outro lado, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os
descontos ilícitos
promovidos pela apelante
terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa
, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Portanto, merece reforma parcial a sentença guerreada para:

a)

condenar a recorrida ao pagamento por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Desse modo,
CONHECE-SE
dos recursos, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Instituição Financeira, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, condeno o recorrente BANCO ITAU no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)